Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714983-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDA CECILIA COELHO PORTELLA, SANDRA MARIA DE BARROS, THELMA LEAL COSTA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre o seu interesse recursal neste agravo de instrumento, no qual postula seja declarado o excesso de execução, "diante da limitação da condenação a 27/04/97", observando-se das planilhas que instruem o cumprimento de sentença originário que as agravadas-exequentes pleiteiam as parcelas devidas até março/1997, ou seja, sem extrapolar a almejada limitação. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora